Tribunal: TJES
Processo: 0008819-84.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008819-84.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON PEREIRA DA ROCHA OU WUANDERSON PEREIRA DA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON PEREIRA DA ROCHA
ou
WUANDERSON PEREIRA DA ROCHA

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, na forma do art. 40 inciso IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3185184).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON PEREIRA DA ROCHA
ou
WUANDERSON PEREIRA DA ROCHA

em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, na forma do art. 40 inciso IV
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.340/06, reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões ministeriais pelo improvimento do recurso. No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3185184).

Pois bem.

De acordo com a denúncia, no dia 18 de maio de 2021, por volta das 20:0 horas, na Avenida Atlântica, bairro Barramares, município de Vila Velha/ES, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado Wanderson Pereira da Rocha tinha em depósito 25 (vinte e cinco) "buchas" e meio tablete de "maconha", 11 (onze) "pinos de cocaína" e 10 (dez) "pedras" e 01 (uma) porção de "crack", substâncias que, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização. O denunciado possuía ainda, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal: uma arma de fogo do tipo pistola, calibre .380, marca "Taurus", com numeração de série raspada; um carregador de pistola modelo "838 Taurus", além de 13 (treze) munições de calibre .380.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

Extrai-se dos autos que os policiais receberam denúncias de populares que informavam que um indivíduo moreno, gordo conhecido pelo nome de ANDERSON estaria manuseando arma de fogo em sua residência e que o mesmo estaria comercializando entorpecentes, e armazenando drogas no local. Assim, a guarnição se dirigiu ao local e visualizou o denunciado manuseando arma de fogo na janela da residência e posteriormente guardando o material na parte superior do guarda roupa. Imediatamente os militares foram até a residência realizando contato com o denunciado que abriu o portão. Ao adentrar foi encontrado drogas, arma e munições descritas na denúncia, além da quantia de R$ 1.267,00 (hum mil duzentos e sessenta e sete) reais em espécie.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os policiais que realizaram a prisão em flagrante do denunciado relataram em Juízo que visualizaram o acusado manuseando uma arma de fogo e guardando-a em cima de um guarda-roupas. Em seguida, dirigiram-se à residência do acusado, que permitiu a entrada dos policiais militares e encontraram as drogas embaladas e a arma.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmado em Juízo a apreensão de drogas e arma em poder do apelante que, por sua vez, confessou que guardava objetos para traficantes da região.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Em seu interrogatório em Juízo, o réu negou a prática do tráfico de entorpecentes, sustentando que a droga apreendida nos autos não era de sua propriedade, mas sim de um inquilino que residia no apartamento localizado no andar abaixo do em que reside.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade da droga (25 "buchas" e meio tablete de "maconha", 11 "pinos de cocaína" e 10 "pedras" e uma porção de "crack",) e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise a dosimetria da pena.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo a magistrada considerado a natureza e diversidade da droga apreendida em poder do acusado, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso.

Na segunda fase não há agravantes e atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese dos autos, entendo que agiu com acerto a magistrada ao deixar de aplicar o redutor de pena já que, apesar de primário, foram apreendidos na residência do réu apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, além de elevada quantia em dinheiro. Não se pode olvidar ainda que o réu portava arma de fogo, circunstâncias que demonstram a dedicação às atividades criminosas.

Conforme já decidiu o STJ,
consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
(AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Por fim, deve ser o pedido de recorrer em liberdade, pois a autoria e a materialidade restaram evidenciadas, além da pacífica jurisprudência seguida por este Tribunal no sentido de que “
não se concede o direito de recorrer em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação.”
(RHC 35025 / RJ RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2012/0276159-0 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE (1150) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 15/08/2013 Data da Publicação DJe 22/08/2013).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. REJEITADA. PENA-BASE MANTIDA. NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Diante do contexto fático da apreensão, da quantidade e variedade da droga e da forma de acondicionamento, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art.28 da Lei 11.343/06). Desta forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da persecutio criminis, deve ser mantida a condenação.

3. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, tendo a magistrada considerado a natureza e diversidade da droga apreendida em poder do acusado, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06. Além de devidamente fundamentado, verifico que a exasperação da pena-base se mostra proporcional às peculiaridades do caso.

4. Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, agiu com acerto a magistrada ao deixar de aplicar o redutor de pena já que, apesar de primário, foram apreendidos na residência do réu apetrechos para o tráfico, como balança de precisão, além de elevada quantia em dinheiro. Não se pode olvidar ainda que o réu portava arma de fogo, circunstâncias que demonstram a dedicação às atividades criminosas.

5. Negado o pedido de recorrer em liberdade, considerando que o réu respondeu ao processo preso.

6. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.